Tribunal: TCU
Processo: 005.734/2026-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2115/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de pensões civis concedidas pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. Considerando os arts. 1o, V, e 39, da Lei 8.443/1992, e art. 260, § 1o, do RI/TCU. Considerando o disposto no art. 143, II, do RI/TCU. Considerando não se tratar de processo nem de matéria vedada pelo art. 143, § 4o, do RI/TCU. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, e de acordo com os pareceres emitidos neste processo (peças 7 e 8), ACORDAM, por unanimidade, em determinar o registro dos atos de pensão civil em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 3 e 4), conforme proposto. 1. Processo TC- Processo 005.734/2026-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Deuselina Carvalho Freitas (XXX.792.011-XX); Janeth Maria Souza Pereira e Silva (XXX.818.972-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.